Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720291-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Ao ID 75762352, foram apresentadas Contrarrazões em nome de todos os agravados. Contudo, na procuração não consta como outorgante o agravado Rodrigo Ferreira Vilela, bem como não há assinatura do instrumento por qualquer dos agravados (ID 75762353). Ante o exposto, aos agravados, para juntarem aos autos a procuração devidamente regularizada, no prazo de 5 dias, sob pena de se considerar inexistente o ato. Brasília, 7 de novembro de 2025 11:52:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador